Tribunal: TJMT
Processo: 0050658-68.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050658-68.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[EDMAR RIBEIRO DE AMORIM - CPF: 206.707.296-04 (APELANTE), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA - CPF: 022.843.801-23 (ADVOGADO), SIRLEI PORTO DE AMORIM - CPF: 543.826.026-53 (APELANTE), CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 600.367.296-04 (APELADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), JULIANA FAVALESSA SAMPAIO - CPF: 418.986.088-30 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA SILVA - CPF: 179.074.546-20 (APELADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (APELADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GERALDINO FERREIRA DE AMORIM (APELADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA MATOS (APELADO), JOAO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA - CPF: 022.843.801-23 (ADVOGADO), CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 600.367.296-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE GERALDINO FERREIRA DE AMORIM (APELANTE), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (APELANTE), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA SILVA - CPF: 179.074.546-20 (APELANTE), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), EDMAR RIBEIRO DE AMORIM - CPF: 206.707.296-04 (APELADO), SIRLEI PORTO DE AMORIM - CPF: 543.826.026-53 (APELADO), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA MATOS - assistente litisconsorcial (LITISCONSORTES), JOAO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA - CPF: 022.843.801-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA –
PRELIMINAR REJEITADA –
ILEGIMIDADE PASSIVA DA IMOBILIÁRIA –
PRELIMIMAR REJEITADA
– LEGITIMIDADE PASSIVA DOS COMPRADORES SUBSEQUENTES –
PRELIMINAR ACOLHIDA
– SUCESSIVAS ALIENAÇÕES – PRETENSÃO DE OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA – POSSIBILIDADE APENAS EM RELAÇÃO AOS VENDEDORES COM ANUÊNCIA DA IMOBILIÁRIA PARA REALIZAREM A ESCRITURAÇÃO AO COMPRADOR FINAL – ENCARGO DOS VENDEDORES – DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) E MORAIS – DEMORA POR CULPA DOS COMPRADORES – AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAÇÃO –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

São partes legítimas para figurarem no polo passivo da Ação aqueles contra quem é formulada a pretensão, independentemente do resultado do mérito.

Havendo sucessivas alienações do imóvel, quem o vendeu ao comprador atual é responsável por providenciar a transferência primeiro para o seu nome, já que teve anuência da Imobiliária em nome de quem está registrado o bem, e depois para o nome dos autores, para quem o vendeu.

Não há lucros cessantes nem danos morais se os prejuízos suportados pelos compradores foram ocasionados pela própria inércia e negligência na regularização da titularidade.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Obrigação de Fazer e Perdas e Danos extinta em relação aos réus Espólio de Geraldino Ferreira da Silva e Maria Aparecida Silva, e julgada parcialmente procedente no tocante à ré Imobiliária e Construtora São José Ltda. para:

a) conceder a tutela provisória de urgência antecipada, no sentido de determinar à ré que, no prazo de 30 dias, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 por dia de descumprimento, proceda à outorga da escritura pública definitiva de compra e venda do apartamento n. 303 do Bloco C do 4o pavimento do Condomínio Residencial Adélia, matriculado sob o número 49.319 do Cartório de Registro de Imóveis do 5o Ofício da Comarca de Cuiabá à parte autora, diretamente em nome do novo adquirente, obrigando-a, em definitivo, a promover essa outorga;

b) condenar a ré a pagar aos autores, como danos materiais, na forma de lucros cessantes, o valor correspondente aos juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE sobre o saldo de R$ 50.000,00, desde julho de 2012 até a data do efetivo pagamento.

Assim, condeno as partes a pagarem, em igual rateio, com fundamento no art. 86, caput, do Código de Processo Civil, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, em favor dos autores, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, considerando a natureza e a importância da demanda, assim como o trabalho profissional executado, cabendo 10% aos autores originais e 5% ao litisconsorte assistencial, nos termos do art. 87 do CPC; e em 15% sobre o valor atualizado da causa menos o valor da condenação (proveito econômico obtido) em favor da ré, com base e em observação das mesmas razões e da mesma distribuição expostas acima.

Os autores, Edmar Ribeiro Amorim e Sirlei Porto Amorim, arguem a legitimidade passiva de Geraldino Ferreira da Silva e Maria Aparecida Silva, uma vez que tinham autorização da Imobiliária para a escrituração e deram causa à propositura da demanda.

Esclarecem que, “
embora em princípio ostente o final adquirente o direito de registrar o bem em seu nome, toda a cadeia de transferência compromissória há de figurar na lide, a fim de que sejam extirpadas as dúvidas quanto a legitimidade das cessões dominiais acordadas”.
Diante disso,

alegam que a hipótese é de litisconsórcio passivo necessário.

Sustentam serem devidos os danos morais, pois a negativa da Imobiliária em lhes escriturar o imóvel configura ato ilícito “
que refletiu na honra e paz psíquica
”,

ultrapassando os limites do mero descumprimento contratual.

Subsidiariamente, dizem que, em caso de sucumbência recíproca, a verba honorária deve ser distribuída entre as partes na proporção de 90% para os seus advogados e 10% para os advogados dos apelados. E mais, deve ser imputada ao litisconsorte ativo a responsabilidade pelo ônus da sucumbência.

A ré Imobiliária e Construtora São José Ltda. aduz sua ilegitimidade passiva visto que nunca ofereceu resistência à outorga definitiva da escritura aos adquirentes (Geraldino e Maria Aparecida), que, no entanto, não teriam providenciado a regularização da titularidade no Registro de Imóveis competente e mesmo assim alienaram a área para os autores (Edmar e Sirlei).

Suscita preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que “
os meios para a obtenção do bem da vida já estavam disponíveis”
, sobretudo porque já havia autorizado Geraldino e Sirlei a procederem à escrituração.

Subsidiariamente, diz que não estão comprovados os danos materiais (lucros cessantes) decorrentes do não recebimento do preço cobrado pelos autores (Edmar e Sirlei) pela venda ao assistente litisconsorcial, Rodrigo Luiz da Silva Santos, em 21-3-2011 (ID. 4829585).

Destaca que “
o imóvel estava apto para a transferência desde o dia 31/08/1999, contudo, quando os autores adquiriram a propriedade do Sr. Geraldino Ferreira e da Sra. Maria Aparecida, em 02/12/2003, quedaram-se inertes por mais de 7 anos e 5 meses sem adotar nenhuma medida junto aos vendedores para regularizar o imóvel”.

Afirma que a sua condenação em lucro cessante, consistente no valor do bem vendido para o terceiro, Rodrigo, configura
bis in idem,
pois, com o implemento da condição contratual (escrituração) ele pagará o preço aos autores (Edmar e Sirlei).

Assinala que a demora na escrituração decorreu da própria desídia dos autores em efetuá-la em nome deles, já que quem lhes vendeu (Geraldino e Maria Aparecida) já tinha sua autorização (da Imobiliária) para fazê-lo.

Consigna que, pelo princípio da causalidade, o ônus sucumbencial deve ser imputado aos autores, que em mais de sete anos não regularizaram a titularidade.

Em contrarrazões a Imobiliária e Construtora São José Ltda., o Espólio de Geraldino Ferreira da Silva e o litisconsorte Rodrigo Luiz da Silva Matos pugnam pelo não provimento do Recurso dos autores (ID. 153936964, ID. 153936967 e ID. 175280198); o Espólio de Geraldino pede o não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade.

Os autores, Espólio de Geraldino Ferreira da Silva e o assistente litisconsorcial Rodrigo Luiz da Silva Matos pleiteiam nas contrarrazões o não provimento do Recurso da Imobiliária (IDs. 153936966, 165915180 e 175280197).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Recursos serão apreciados em conjunto.

1.1

– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A Imobiliária suscita sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que nunca ofereceu resistência à outorga definitiva da escritura aos adquirentes (Geraldino e Maria Aparecida), que, no entanto, não regularizaram a titularidade no Registro de Imóveis competente e mesmo assim alienaram o imóvel aos autores (Edmar e Sirlei).

A questão deve ser dirimida mediante a apreciação do pedido dos autores, que dizem que a ré, ora apelante, deve outorgar-lhes a escritura já que o imóvel que adquiriram ainda está em nome dela.

Logo, é evidente a sua legitimidade para figurar no polo passivo desta demanda.

A matéria se confunde com o mérito, por isso a apreciação será em conjunto.

Rejeito a preliminar.

1.2 – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DOS AUTORES (EDMAR E SIRLEI)

A ré suscita preliminar de ausência de interesse processual sob a justificativa de que “
os meios para a obtenção do bem da vida já estavam disponíveis”
, sobretudo porque já havia autorizado Geraldino e Sirlei a providenciarem a escritura.

Ocorre que, como não regularizaram esse documento, os autores tiveram que pedir tanto para eles (primeiros adquirentes) como para a Imobiliária (ré), porque é em nome dela que se encontra o imóvel.

Embora autorizados, Geraldino e Maria Aparecida não providenciaram a escrituração para o seu nome; logo, é patente o interesse dos autores em buscá-la de quem a detém - a Imobiliária.

Rejeito a preliminar
.

1.3 – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O Espólio de Geraldino pugna pelo não conhecimento do Recurso dos autores por violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo, cumpriram o ônus argumentativo ao arguirem a legitimidade passiva do Espólio de Geraldino e de Maria Aparecida, a configuração de danos morais, além de questionarem a distribuição da sucumbência.

Rejeito a preliminar
.

1.4 – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DOS CORRÉUS (GERALDINO FERREIRA DA SILVA E MARIA APARECIEDA DA SILVA)

Os autores, Edmar Ribeiro Amorim e Sirlei Porto Amorim, suscitam a legitimidade passiva de Geraldino Ferreira da Silva e Maria Aparecida Silva, uma vez que tinham autorização da Imobiliária para escriturarem o imóvel e deram causa à propositura da demanda. Esclarecem que, “
embora em princípio ostente o final adquirente o direito de registrar o bem em seu nome, toda a cadeia de transferência compromissória há de figurar na lide, a fim de que sejam extirpadas as dúvidas quanto a legitimidade das cessões dominiais acordadas”.
Desse modo,

afirmam que se trata de litisconsórcio passivo necessário.

Na inicial, os autores formularam pedido, tanto para a Imobiliária como para Geraldino e Sirlei, de outorga da escritura em seu nome.

Por consequência, estes últimos têm legitimidade para figurarem na lide como corréus, questão essa que será melhor examinada com o mérito.

Acolho a preliminar
para manter Geraldino e Sirlei no polo passivo da Ação.

1.5 – MÉRITO

Os autores (Edmar e Sirlei) argumentam serem proprietários do apartamento residencial n. 303, Bloco C, 4o Pavimento, Condomínio Adélia, Rua Maranhão com Rua Corumbá, Bairro São Benedito, Cuiabá-MT, com 129,428m2, matrícula n. 49.319 do CRI do 5o Ofício da Comarca de Cuiabá.

Referido imóvel foi alienado pela Imobiliária primeiro a Admar (ID. 4829274, págs. 1 a 7), que depois o vendeu para Geraldino e Maria Aparecida, que em 2-12-2003 o alienaram para o autor, Edmar (ID. 153939730).

Porém, desde 30-8-1999 o primeiro adquirente já havia autorizado a transferência dos direitos e obrigações relativos ao Contrato para Geraldino e Maria Aparecida, com anuência da Imobiliária (ID. 153939730, pág. 103).

E mais, a Imobiliária também autorizou os réus (Geraldino e Maria Aparecida) a efetuarem a escritura em seu nome em 31-8-1999 (ID. 153939730 – pág. 105). Em 20-5-2011 o Espólio de Geraldino permitiu “
a transferência de todos os direitos e obrigações que o falecido Geraldino Ferreira da Silva exercia desde 30/08/1999 sobre o Contrato de Compra e Venda efetuado em 20/12/2003
(...)
ao Sr Edmar Ribeiro Amorim”
(ID. 4829068, pág. 4), Termo igualmente firmado pelo Espólio de Geraldino e Maria Aparecida na mesma data (ID. 4829068, pág. 6).

Assim, a Imobiliária se desincumbiu da sua obrigação, pois consentiu com a escrituração para Geraldino e Sirlei, os quais, todavia, por negligência, não providenciaram a regularização no Registro de Imóveis. Com a venda para os autores, teriam que fazer a escrituração para outorgá-la a eles; essa responsabilidade não era da Imobiliária, que não tinha conhecimento e nem participou da contratação, tampouco deu sua anuência.

Vale registrar que os autores (Edmar e Sirlei) não realizaram a escrituração sob a justificativa de falta de condições financeiras.

A incumbência dos corréus (Espólio de Geraldino e Maria Aparecida) era outorgarem a escritura pública aos autores (Edmar e Sirlei), e sua negligência não pode gerar prejuízos para a Imobiliária.

Geraldino e Maria Aparecida venderam a área para os autores, portanto têm o dever de outorgar-lhes a escritura, tanto é que, repita-se, foram autorizados pela Imobiliária a assim proceder. Dessa maneira, só depois de referida regularização será possível a escrituração para o assistente litisconsorcial, Rodrigo.

Caso contrário, a Imobiliária estaria sendo penalizada por ato que não motivou, pois não se recusou a efetuar a transferência para Admar ou Geraldino e Maria Aparecida, compradores antecedentes, mas, sim, os autorizou a fornecerem a escritura para os autores, os quais, como já registrado, não o fizeram por razões financeiras, e agora pleiteiam que a escritura seja outorgada diretamente pela Imobiliária para o comprador final, Rodrigo, o que causa lesão até mesmo ao Fisco.

A única solução viável é determinar a transferência pelos corréus, Espólio de Geraldino e Maria Aparecida, para os autores e, por consequência, viabilizar que estes outorguem a escritura para o terceiro, Rodrigo, último comprador.

No tocante aos lucros cessantes, os prejuízos têm origem na inércia e negligência dos autores na busca pela outorga da escritura para o seu nome; dessa forma, não podem ser atribuídos a nenhum dos réus.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
dos autores para reconhecer a legitimidade passiva de Geraldino e Maria Aparecida, julgar parcialmente procedente a demanda em relação a eles e determinar que outorguem a escritura pública aos primeiros (autores). Ante a sucumbência recíproca, distribuo as custas judiciais na proporção de 70% a serem pagos pelos autores e 30% pelos réus (Geraldino e Aparecida). Fixo os honorários sucumbenciais em 15% do valor atualizado da causa, devendo os autores arcar com 10% e o assistente litisconsorcial, Rodrigo, com 5%.

Dou parcial provimento ao Recurso
da ré (Imobiliária), para julgar improcedente a Ação em relação a ela, com inversão dos ônus sucumbenciais, que ficam ao encargo dos autores. Arbitro a verba honorária em 10% do montante atualizado da causa - 10% para o advogado dos autores (Edmar e Sirlei) e 5% para o advogado do litisconsorte assistencial (Rodrigo).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023